Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-17.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000392-17.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANNA MARIA CASTRILLON NATALE - CPF: 875.470.828-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF A INSUMOS ALIMENTARES. RECURSO PROVIDO.

1.
O Tema 1234 do STF não se aplica a pedidos de fornecimento de suplementos alimentares, por tratar exclusivamente de medicamentos não incorporados ao SUS.

2. A presença de prescrição médica fundamentada e a urgência clínica autorizam a concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos alimentares essenciais à manutenção da saúde e da vida.

3.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos e insumos de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANNA MARIA CASTRILLON NATALE contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do suplemento alimentar Ensure (sabor baunilha), na quantidade de 2 latas de 850g por mês, por tempo indeterminado, alegando ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelos Temas 06 e 1234 do STF e pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

A liminar foi indeferida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, ambas sustentando a ausência dos requisitos para concessão da medida e a ineficácia probatória dos documentos apresentados.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, afastando a aplicabilidade do Tema 1234 do STF aos suplementos alimentares e ressaltando a necessidade comprovada do insumo para evitar agravamento do estado clínico da agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025